Tribunal: TJES
Processo: 5006933-36.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006933-36.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL XAVIER
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006933-36.2022.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL XAVIER
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GABRIEL XAVIER

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos do Processo tombado sob nº
0006567-87.2020.8.08.0021
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
0
9
/1
2
/202
0
, pela suposta prática do crime previsto no artigo
33, da Lei nº 11.343/06
.

Sustenta a defesa que a prisão preventiva excede o prazo razoável. À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 3058771). Informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 3203861). Parecer ministerial pela denegação da ordem (Id. 3241593).

É o relatório.
I
nclua-se em pauta
.

VITÓRIA-ES, 14 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006933-36.2022.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL XAVIER
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GABRIEL XAVIER

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos do Processo tombado sob nº
0006567-87.2020.8.08.0021
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
0
9
/1
2
/202
0
, pela suposta prática do crime previsto no artigo
33, da Lei nº 11.343/06
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, no dia 09 de dezembro de 2020, às 19h49min, na Rua Alegre, nº 74, Bairro Bela Vista, em Guarapari, o denunciado foi flagrado na posse de 03 (três) buchas de maconha, além de R$ 81,50 (oitenta e um reais e cinquenta centavos) em espécie. Realizadas buscas onde o paciente apontara como sendo local de suposta compra das drogas, foram encontradas 50 (cinquenta) buchas de maconha, 21 (vinte e uma) pedras de crack, 14 (quatorze) pinos de cocaína pequenos, 07 (sete) pinos de cocaína médios e 19 (dezenove) papelotes de cocaína.

Narra-se, ainda, que, em oitiva extrajudicial, o denunciado confessou ter vendido 97 (noventa e sete) buchas de maconha, na data dos fatos.

No caso vertente, não se discute a existência de
prova da materialidade do crime
e de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que as decisões por meio das quais se decretou e manteve a prisão preventiva (Id. 3039487, 3039490, 3039491, 3039493, 3039494 e 3039498) estão fundamentadas na necessidade para a
garantia da ordem pública
,
tendo em vista a periculosidade em concreto e o risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, embora chame atenção, em primeiro momento, a alegação de que o paciente somente foi flagrado na posse de 03 (três) buchas de maconha, a Denúncia, ao contrário do que alega a defesa, atribui ao paciente
uma quantidade muito maior de entorpecentes
, que foram apreendidos no local por ele apontado, e, além disso,
ele mesmo afirmara ter vendido quase uma centena de buchas de maconha
somente
naquele dia.

Ademais, verifica-se que a prisão se baseia na existência de registro criminal pretérito, sendo que
a defesa não
ofereceu detalhes quanto a esses dados, não
se desincumbin
do
do ônus
de demonstrar a impertinência de tais assentamentos.

Não obstante, em consulta ao Sistema E-Jud, buscando-se com exatidão os nomes do paciente e de sua mãe, conforme citados na Denúncia, foi possível localizar, além da ação penal em epígrafe,
01 (uma) ação penal tramitando pela suposta prática de crime contra a vida
(nº 0002371-06.2022.8.08.0021)
, na Comarca de Guarapari, o que revela a existência concreta de risco à incolumidade social e de reiteração delitiva, justificando a atual imprescindibilidade da restrição cautelar, conforme orienta a jurisprudência (STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021).

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade,
(
i)
a complexidade do feito,
(II
)
o comportamento dos litigantes e
(III
)
a atuação do Estado-Juiz (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

No caso vertente, em que pese seja considerável o tempo de prisão preventiva, e, conquanto não ignore a ocorrência de diversas redesignações de audiências, verifico que o Juízo tem empreendido esforços para concluir a instrução, que, ao que consta, somente não ocorreu pois não foi possível ouvir um dos policiais arrolados como testemunhas, por estar em Curso de Formação de Oficiais (CFO), não havendo paralisação do feito por longos lapsos temporais.

Ademais, ainda em consulta ao andamento processual, verifiquei que foi designada audiência para o dia 17/10/2022, o que, por ora, considero razoável.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006933-36.2022.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL XAVIER
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06).
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade em concreto e o risco de reiteração delitiva, considerando que a Denúncia, ao contrário do que alega a defesa, atribui ao paciente uma quantidade muito maior de entorpecentes, que foram apreendidos no local por ele apontado, e, além disso, ele mesmo afirmara ter vendido quase uma centena de buchas de maconha somente naquele dia.

2. Ademais, há, em face do paciente, 01 (uma) ação penal tramitando pela suposta prática de crime contra a vida, o que revela a existência concreta de risco à incolumidade social e de reiteração delitiva, justificando a atual imprescindibilidade da restrição cautelar, conforme orienta a jurisprudência.

3. Com relação ao argumento de excesso de prazo, em que pese seja considerável o tempo de prisão preventiva, e, conquanto não se ignore a ocorrência de diversas redesignações de audiências, verifica-se que o Juízo tem empreendido esforços para concluir a instrução, que, ao que consta, somente não ocorreu pois não foi possível ouvir um dos policiais arrolados como testemunhas, por estar em Curso de Formação de Oficiais (CFO), não havendo paralisação do feito por longos lapsos temporais. Ademais, foi designada audiência para o dia 17/10/2022, tempo que se considera razoável.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.